Tribunal: STF
Processo: AI 368133
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Indispensabilidade da exibição, pelo advogado, do instrumento de
mandado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos por
ele praticados (art. 37 do CPC).
Embargos não conhecidos.